Tribunal: TJDFT
Processo: 0751205-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL FAZENDA PUBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE EXERCÍCIO TEMPORÁRIO DE ATIVIDADE PENITENCIÁRIA. GETAP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que julgou procedente o pedido constante da inicial e declarou: “direito do autor à percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária – GETAP enquanto permanecer lotado no sistema penitenciário do Distrito Federal, bem como CONDENAR o réu a implementar a referida gratificação em contracheque, no valor previsto em Lei, a partir da publicação desta sentença.”.
3. Alega que os pedidos do recorrido afrontam o princípio da legalidade, pois o recorrido não está abrangido por norma legal, bem como, afronta a Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal. Esclarece que o recorrido não recebeu o valor referente à GETAP em decorrência de não estar abrangido pela Lei 3.786/2006. Afirma que o recorrido está lotada no Sistema Penitenciário do Distrito Federal não de forma temporária, mas sim enquanto o interesse da Administração o exigir, ou seja, por tempo indeterminado. Portanto, cuida-se de lotação efetiva e não temporária. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido esclarece que em nenhum momento buscou equiparação de vencimentos e sim a percepção da gratificação prevista na Lei 3.786/2006, que concedida aos seus pares não poderia ser a ele negada. A lei determina que seja paga a Gratificação a quem preencha os dois requisitos: a) lotação há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e b) as atribuições não abranjam a atividade penitenciária. Requisitos atendidos pelo recorrido. Requer a manutenção da sentença.
5. A Gratificação de Exercício Temporário de Atividade Penitenciária - GETAP foi instituída pela Lei Distrital n. 3.786/2006, a fim de recompensar servidores por riscos excepcionais inerentes ao exercício de suas atividades dentro do sistema penitenciário.
6. Fará jus à GETAP o servidor lotado há mais de seis meses no Sistema Penitenciário do Distrito Federal e que exerça cargo efetivo cuja atribuição não abranja a atividade penitenciária. Art. 1o, § 1o, da Lei Distrital n. 3.786/2006.
7. Demonstrado nos autos que todos os requisitos foram preenchidos, o recorrido faz jus ao recebimento da gratificação.
8. O recorrido possui os dois requisitos exigidos por lei para fazer jus à gratificação: preenche o lapso temporal exigido no § 1o do art. 1o da Lei Distrital 3.786/06 e exerce cargo cuja atribuição não se refere à atividade penitenciária.
9. A previsão legal da gratificação, bem como o seu objetivo, não é atingir os servidores que exercem atividade penitenciária, muito menos atividade penitenciária em sentido estrito, mas aqueles que exercem outras atividades que possam ser vinculadas ao sistema prisional, que possam melhorar a qualidade do sistema e da prestação dos serviços nas penitenciárias do Distrito Federal. O sentido da lei é valorizar os servidores que atuam de forma temporária em unidades vinculadas ao sistema penitenciário, não havendo justificativa para o tratamento diferenciado para os servidores. Nesse sentido: “(Acórdão n.845363, 20140111424115ACJ Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 27/01/2015, Publicado no DJE: 02/02/2015. Pág.: 439)”.
10. O recorrido faz jus à GETAP, pois não pode haver distinção entre servidores lotados no mesmo local e submetidos ao mesmo regime, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, fato não contrário à Súmula Vinculante 37 do STF, que se refere tão somente ao aumento de vencimentos com base na isonomia.
11. A limitação a 156 quotas, a que se refere o art. 25 da Lei Distrital no 5.190/13, sem traçar qualquer distinção na atribuição dos servidores, fere o caráter isonômico do benefício, na medida em que remunera desigualmente Servidores em condições iguais. Precedentes das Turmas Recursais (Acórdão no 1149417, Processo 07082494920188070016, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no DJE: 12/02/2019. Pág: Sem Página Cadastrada; Acórdão no 1172901, 07318992820188070016, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/05/2019, publicado no DJE: 30/05/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.).
12. Presentes os requisitos legais para a percepção da Gratificação de Exercício Temporário de Atividades Penitenciárias.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.